Tribunal: STF
Processo: AI 819784
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. SÚMULA 279/STF. 



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    O acórdão recorrido assentou que o pedido suscitado pela parte foi indeferido na esfera administrativa, de modo que não seria possível formalizar a compensação na forma prevista pela Lei de Execuções Fiscais. Frustrada a pretensão, registrou-se a impossibilidade de reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito após a ciência da recusa. Com efeito, dissentir da conclusão exposta demandaria um juízo interpretativo sobre a legislação infraconstitucional pertinente, bem como o revolvimento do contexto fático e probatório constante dos autos. Mostra-se aplicável ao caso a Súmula 279/STF. 



    Embargos a que se nega provimento.